Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RAZOABILIDADE EM FACE À GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO N. 417/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão que condicionou o deferimento do trabalho externo à prévia realização de exame criminológico, com determinação de expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a legalidade da postergação da análise da proposta de trabalho externo até a realização do exame criminológico; e (ii) a viabilidade de se expedir o mandado de prisão antes de prévia intimação para o início da pena em regime semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. A concessão de benefícios externos exige especial atenção do magistrado, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, devendo ser concedido somente àqueles em avançado processo de ressocialização.
4. Não há ilegalidade na decisão que condicionou a concessão do trabalho externo à realização do exame criminológico, quando a exigência se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto. É prudente o acompanhamento psicológico de apenados que praticaram delitos com conotação sexual, notadamente quando se trata de vítima vulnerável.
5. Não é possível a concessão de benefícios antes do início do resgate da pena. Com efeito, é imperioso que, primeiramente, o apenado seja recolhido ao sistema penitenciário, com todos os procedimentos inerentes, e, então, sejam analisados e eventualmente deferidos os benefícios pertinentes.
6. O art. 23 da Resolução n. 417/2021-CNJ estabelece que, transitada em julgado a condenação ao regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição de mandado de prisão, norma que dialoga com a natureza intermediária do regime semiaberto e com a necessidade de evitar indevido agravamento da execução.
7. O Conselho Nacional de Justiça, no julgamento do Pedido de Providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000 (Rel. Cons. Ulisses Rabaneda dos Santos, decidido em 3 de abril de 2025), determinou, com eficácia vinculante para todos os Juízos e Tribunais brasileiros com competência criminal (excetuado o STF), a observância obrigatória do art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ n. 474/2022, sob pena de responsabilidade funcional.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.